Tribunal: STF
Processo: HC 201931
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Augusto Branco e outro, em favor de Genival Vieira Cavalcanti, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 336.318 – PE.
    Afirma o impetrante que o paciente teria sido sentenciado sem que fosse ouvido por último.
    Aduz que “a audiência de instrução se deu no Juízo a quo na data de 30.03.2011, e que já estava designada audiência para oitiva de duas testemunhas arroladas pela defesa na Justiça Federal da Bahia na data de 06.04.2011, com pleno conhecimento do Magistrado, tendo esta sido normalmente realizada, tal como comprovado pela defesa à folha 127, ou seja, jamais poderia o Juiz de 1º grau ter encerrado a instrução criminal sem o aguardo da citada carta precatória, antecipação esta que fulminou o direito básico de defesa à produção de prova, o direito de poder demonstrar a inocência do acusado por meio de prova testemunhal arrolada tempestivamente e que iria acontecer, como de fato aconteceu, uma semana depois da audiência de instrução no Juízo processante.”
    Alega que “não se tratara de carta precatória sem prazo para cumprimento ou com prazo longínquo, mas um ato processual que iria ocorrer, como ocorreu, uma semana depois da audiência de instrução no Juízo a quo, motivo pelo qual deveria o Magistrado processante ter aguardado o retorno de tal carta precatória para só depois ser o réu interrogado, e aí abrir vista às partes para possíveis diligências e alegações finais.”
    Pontua que “O Tribunal Regional Federal entendeu que não houve conclusão antecipada da instrução criminal porque a carta precatória foi juntada aos autos antes da sentença. Ocorre que deveria o juiz ter designado audiência para interrogar o acusado, ora paciente, após a chegada da carta precatória, pelo único fato de que, quando da audiência de instrução do processo, o citado magistrado já sabia que uma semana depois seria realizada a audiência no Juízo deprecado, ou seja, julgou a lide de forma açodada e sem oportunizar o interrogatório do acusado por último, como determina o art. 400 do CPP, ou seja, trata-se de uma nulidade teratológica e demanda a atuação firme e justa deste Supremo Tribunal Federal.”
    Requer “seja, diante de tamanha nulidade indiscutível e aberrante, bem como de direto e incisivo ferimento, mais uma vez, à lei federal e aos princípios basilares da Constituição Federal, concedida a ordem de habeas corpus aqui pedida, declarando-se nulo o processo desde a inversão da ordem de oitivas realizada, haja vista não só o prejuízo evidente e presumido suportado pelo acusado, ora paciente, como vem decidindo esta nobre Suprema Corte, mas principalmente pela afronta à processualística penal e às garantias basilares de defesa estampadas na Constituição Federal. Com pedido de liminar para que seja suspenso o andamento do caso, até o julgamento definitivo deste writ, haja vista a ilegalidade aqui descortinada, demonstrando-se estar presente o fumus boni iuri, pela própria teratologia do caso, como também o periculum in mora, em razão de que uma pena se encontra prestes a ter seu cumprimento iniciado, após, obviamente o trânsito em julgado, , quando jamais assim podia ser, em razão da preclara nulidade aqui perseguida, fazendo exsurgir elevado constrangimento ao aqui paciente.”
    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão da apreciação do RHC 131.142.
    É o relatório.
    Decido.
    Não tem razão o impetrante.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    Raciocínio similar impede o reconhecimento da alegada contrariedade aos arts. 222 e 400 do CPP. Afinal, sobre a realização do interrogatório fora do momento processual legalmente previsto (ao final da instrução), a 5ª Turma entende que a declaração de nulidade é condicionada, também, à demonstração de prejuízo pela defesa: 
    […]
    Nesse contexto, ainda que o réu tenha sido interrogado antes da juntada das cartas precatórias, tal fato, por si só, não inquina de nulidade o feito, uma vez que não foi exposto pela defesa prejuízo em razão do alegado vício, sem indicação de eventuais perguntas ou esclarecimentos que poderiam ter sido feitos se o interrogatório tivesse sido realizado ao final da instrução, o que impede o reconhecimento da nulidade arguida. (www.stj.jus.br)
    O impetrante veio a esta Corte em 20.11.2015, por meio do RHC 131.642, e reclamou apenas da dosimetria da pena. Nada falou a respeito da ordem do interrogatório, muito embora ele já tivesse sido realizado.
    Quase seis anos depois, volta aqui para se insurgir contra uma suposta nulidade que, segundo afirma, existe desde 2011.
    O impetrante diz que o Juízo realizou o interrogatório do paciente em 30.3.2011, mesmo sabendo que ainda ocorreria audiência de instrução para oitiva de testemunha de defesa no dia 6.4.2011, no Juízo deprecado. (eDOC 2, p. 158)
    Com efeito, após as modificações determinadas pela Lei 11.719/2008, o interrogatório é realizado, como regra, ao final da instrução processual.
    Ocorre que, no caso concreto, foi expedida carta precatória, a fim de que fosse ouvida testemunha arrolada pela defesa.
    Expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Cito o seguinte precedente: HC 134797, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 1º.2.2017.
    Mais a mais, nada impede que o interrogatório seja renovado, se, porventura, o depoimento da testemunha trouxer informação sobre a qual o acusado queira se manifestar, nos termos do art. 196 do CPP:
    “Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes.”
    Ocorre que, na data em que foram ouvidas as testemunhas de defesa por meio de carta precatória, o paciente estava presente e poderia pedir a palavra pela ordem para se manifestar como bem pretendesse e, ainda, solicitar a renovação do interrogatório. (eDOC 2, p. 170)
    É dizer: se o paciente estava presente na audiência de instrução em que foram ouvidas testemunhas de defesa por meio de carta precatória, tinha plenas condições de exercer a ampla defesa que agora afirma ter sido cerceada.
    Por fim, no dia 7.4.2011, um dia após a realização da referida audiência, o impetrante, que é o mesmo advogado da ação penal, peticionou para requerer a juntada da ata da audiência, “com depoimentos que serão de forte impacto para o deslinde desta causa”, mas nada falou a respeito da renovação do interrogatório, a evidenciar sua integral desnecessidade. (eDOC 2, p. 169)
    Desse modo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente